Tribunal: TJDFT
Processo: 0733830-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733830-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA APARECIDA BALZANI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de MARIA APARECIDA BALZANI, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da executada. Informa o agravante, em breve síntese, que os tribunais vêm remodelando a citada impenhorabilidade, permitindo a penhora das verbas salariais em situações específicas. Colaciona precedentes que entende abonadores da tese defensiva, salientando que a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna, como no caso em tela, sendo que tal penhora é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida. Esclarece que a devedora/agravada percebe renda líquida de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), somada a pensão da PMDF e o salário do Instituto de Previdência dos Servidores do DF, verbas que totalizaram, no ano de 2022, mais de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Entende que a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração/aposentadoria líquida da executada, mês a mês, não se mostra desproporcional e satisfaz tanto os interesses do credor, como preserva valor suficiente para garantir a vida digna da devedora. Salienta a relevância da fundamentação apresentada e sustenta o perigo de lesão grave e de difícil reparação, evidenciado pelo esgotamento de diligências para a localização de bens penhoráveis, importando no arquivamento da execução, com prejuízo ao credor/agravante. Requer, in limine, a concessão do efeito suspensivo ativo para o fim de deferir a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário da devedora/agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada, autorizando a penhora de percentual salarial, nos termos acima expendidos. Preparo regular (ID 50193315). É o relatório. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine, desde já, a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário da devedora/agravada. Eis o teor da decisão impugnada, na parte em que interessa, verbis: Indefiro o pedido de ID no 165617534, uma vez que se trata de verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Ademais, conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, foi afastada qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA PELA DEVEDORA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA PARA DESCONSTITUIR A PENHORA. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. 2. A recorrente pugna pela reforma da decisão que determinou a penhora de valores em conta corrente utilizada pela devedora para recebimento de salários. A decisão define que é possível a penhora incidente sobre o salário desde que não ultrapasse o percentual de 30%. 3. A decisão recorrida diverge de posicionamento estabelecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, porquanto a dívida cobrada não tem natureza de alimentos, na medida em que decorre da inadimplência de taxas de ocupação de imóvel previstas em contrato firmado entre a agravante e a Terracap. 4. Sob o rito dos julgamentos repetitivos, disciplinado no art. 1.036 do CPC (anterior art. 543-C do CPC de 1973), o Superior Tribunal de Justiça definiu que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos e salários: "[...]a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". [...]? (AgRg no AREsp 549.871/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 10/09/2014)?. 5. A penhora de salário ofende ao que prevê o artigo 649, IV, do CPC/73, repetido no art. 833, IV, do vigente Código Processual. O crédito executado, oriundo de contratos de concessão de imóvel, não se inclui entre as exceções previstas no § 2o do citado art. 833 do CPC, que permitem a mitigação da impenhorabilidade para dívidas alimentares. 6. Liminar deferida. 6.1. Agravo provido.(Acórdão n.1027380, 07055090620178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. LIMITE DE TRINTA POR CENTO (30%). VERBA DE NATUREZA SALARIAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, ainda quando depositadas em conta-salário, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%) são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2.o do mesmo dispositivo legal.2. Recurso provido.”(Acórdão n.1030463, 20160020447825AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241) Desta forma, intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015. Nesse exame de cognição sumária, em que pese o entendimento do magistrado a quo, verifico que os requisitos para o deferimento da medida liminar se fazem presentes. Senão vejamos. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis até o limite de cinquenta salários-mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Por conseguinte, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o STJ possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor. Nesta esteira, o STJ destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só essa hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei No caso dos autos, os extratos anuais colacionados (ID 165617539 e 165617538 - 1a instância), bem como os prints do portal da transparência anexados às razões recursais, informando as verbas recebidas em junho de 2023, dão notícia de que a devedora/agravada é aposentada, percebendo junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, proventos mensais líquidos de aproximadamente R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), valor esse acrescido mensalmente da pensão recebida da Polícia militar do Distrito Federal de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ostentando, nesse exame inicial, capacidade econômica para arcar com o valor atualizado da dívida que, frise-se, não corresponde sequer a dois meses de sua remuneração. Nesse aspecto, a pretensão veiculada no recurso de agravo revela-se pertinente. Lado outro, não se pode negar a possibilidade de malogro do feito executivo diante da frustração das diligências já realizadas com vistas à localização de bens passíveis de penhora e a determinação de suspensão ocorrida. Contudo, por ora, ante a ausência de informações atualizadas sobre eventual comprometimento da verba salarial da executada, entendo possível que a medida constritiva alcance, nesse momento inicial, 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos e da pensão militar, recebidos pela agravada. Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para autorizar a penhora mensal de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos da devedora/agravada Maria Aparecida Balzani e idêntico percentual sobre a pensão militar por ela percebida, com a consequente expedição de ofícios aos órgãos pagadores, a ser feita pelo Juízo na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator